Tribunal: TJES
Processo: 0020495-24.2020.8.08.0048
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Regime inicial; Sistema Prisional; Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-08-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0020495-24.2020.8.08.0048
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: ADILSON SOTERO PEREIRA
RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL. PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. PRONÚNCIA. PROVA DA MATERIALIDADE. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. RECURSO DESPROVIDO.

Na pronúncia não se faz necessário um juízo de certeza acerca da existência e da autoria do crime, sendo bastante a verificação de indícios, já que todas as acusações que tenham ao menos possibilidade de procedência deverão ser submetidas ao Tribunal do Júri, juiz natural da causa. Raciocínio que se aplica às circunstâncias qualificadoras do crime.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0020495-24.2020.8.08.0048

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: ADILSON SOTERO PEREIRA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Conforme o relatado, t
rata-se de recurso em sentido estrito interposto por

Adilson Sotero Pereira

em razão da decisão proferida pelo
juízo da 3ª Vara Criminal da Serra
, que pronunciou o réu pela suposta prática do crime tipificado no
artigo 121, §2º, incisos IV e V, c/c o artigo 14, inciso II, ambos do CP.

Na origem a
denúncia
narrou que:

No dia 13 de março de 2020, por volta das 19h20min, na Avenida C, em frente ao campo de futebol, bairro Manoel Plaza, nesta Comarca, o denunciado ADILSON SOTERO PEREIRA, V. "DIDIU», agindo em comunhão de esforços, unidade de desígnios e com dolo de matar, desferiu disparos de arma de fogo contra vítima Aélcio de Jesus Lemos, causando-lhe as lesões descritas no laudo de lesões de fls. 26, que só não lhe causou a morte por circunstâncias alheias à vontade do agente, eis que, além de ter acabado a munição, terceiros a vítima foi levada ao hospital, garantindo-lhe a sobrevida.

Segundo apurou-se, no dia dos fatos, a vítima estava próximo a um campo de futebol no bairro, tendo percebido que um veículo de cor prata passou por duas vezes próximo ao local onde aquela se encontrava.

Em determinado momento, quando se encontrava caminhando em via pública, a vítima foi surpreendida pelo referido veículo que, estando na condução o denunciado Adilson, deu ordem para seu comparsa efetuar os disparos contra a vítima.
Ato contínuo, após efetuar os disparos de arma de fogo que alvejaram a vítima ordenados Adilson, o atirador embarcou novamente no carro e, junto ao denunciado, empreendeu fuga do local.

Restou evidenciado que o crime foi cometido mediante recurso que impossibilitou a defesa da vítima, uma vez que a vítima foi surpreendida enquanto andava em via pública pelo denunciado e comparsa que, em maior número e munidos de arma de fogo, dificultaram as chances da vítima de se defender e de evitar a ação criminosa.

Não obstante, restou caracterizada que a motivação foi para assegurar a impunidade de outro crime, eis que o denunciado praticou o ato criminoso pois a vítima teria sido testemunha ocular do crime que cometera contra Luiz Fernando de Souza Silva, se tratando, portando, de uma tentativa de "queima de arquivo".

Após a instrução,
o juízo de origem entendeu haver provas para submissão do réu a julgamento
, considerando suficiente "o preenchimento do
fumus comissi delicti
, diante das provas da materialidade e indícios suficientes de autoria delitiva que pesam em desfavor do acusado, fatores que promovem o presente feito ao julgamento pelo crivo constitucional atribuído ao Tribunal Popular do Júri
."

Inconformado, o recorrente, nesta instância, sustenta
não haver elementos suficientes à pronúncia.

O recurso é
m
anifestamente improcedente.

Nos termos do que prevê o artigo 413 do diploma processual, "o juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da
materialidade do fato e da existência de
indícios suficientes
de autoria ou de participação
". Ou seja, evidenciada a
materialidade
e a
fundada suspeita da autoria
– frise-se, não se mostra necessária, neste momento, a certeza – o réu deverá ser pronunciado; e ambos os requisitos encontram-se satisfatoriamente preenchidos diante do laudo exame de lesões corporais e dos depoimentos colhidos nas esferas inquisitorial e judicial.

Se a fase não exige a certeza necessária em relação à autoria, por óbvio que
o profundo debate sobre o
grau de confiabilidade do depoimento de uma das testemunhas
, como insiste o recorrente, não tem lugar neste momento
, devendo ser reservado ao Tribunal do Júri, juiz natural da causa.

Ao contrário do que sustenta a defesa, os elementos existentes nos autos
autorizam, sim, a pronúncia.

A
vítima
, ouvida na fase inquisitorial, foi taxativa ao reconhecer o recorrente como o autor dos disparos:

que no dia do crime. o declarante estava próximo a um campo de futebol situado no bairro Manoel Plaza; Que reparou que um veículo Prima de cor prata, com os vidros escuros e fechados, passou duas vezes próximo ao local em que estava o declarante; Que após isso, o declarante foi até a sua residência trocar de roupa, e quando voltava para o campo de futebol, foi abordado pelo veículo Prisma de cor prata; Que o declarante estava na rua que fica localizada a empresa MMI, quando os fatos aconteceram; Que o indivíduo que estava no carona, desembarcou do veículo e ficou com a arma apontada para o declarante por cima do capo do veículo; Que o indivíduo que estava na direção do veículo, disse para o atirador: "pode atirar no neguinho, pega ele"; Que então o atirador começou a efetuar disparos na direção do declarante; Que o declarante permaneceu paralisado e com as mãos para cima até um disparo acertar a sua barriga; Que o declarante nesse momento tentou correr, ocasião em que um dos disparos acertou a parte de trás de sua coxa direita; Que então o declarante caiu e nesse momento o atirador veio efetuar mais disparos na sua direção, porém a arma já estava sem munição; Que o atirador deu um chute na sua cabeça, entrou no veículo e foi embora; Que o declarante afirma que quem deu a ordem para atirar foi a pessoa de ADILSON v. DIDIU; Que conseguiu reconhecer DIDIU pela voz e também pelo rosto, pois DIDIU abaixou um pouco o vidro do veículo; Que conseguiu visualizar o rosto do DIDIU do nariz para cima; Que conhece DIDIU há muito tempo, razão pela qual não teve dúvidas nenhuma em reconhecer o rosto e a voz de DIDIU; Que o atirador era branco, magro e de estatura média; Que o atirador também estava de cara limpa; Que nunca tinha visto o atirador antes, por isso não sabe dizer nada sobre ele; Que o declarante foi socorrido por populares até o hospital Jayme dos Santos Neves; Que os disparos acertaram a parte de trás da coxa do declarante, bem como o seu abdômen; Que acredita que tentaram contra a sua vida em razão de o declarante ter presenciado o momento em que DIDIU chegou no local do crime ocorrido na data do dia 29/02/2020, para matar LUIZ FERNANDO DE SOUZA SILVA; Que acredita que foi "queima de arquivo"; Que mostrada a fotografia de um indivíduo sem camisa no mural da polícia civil, reconhece como sendo ADILSON v. DIDIU; Que se recorda que a arma do atirador era prateada e estava brilhando; Que mostrada uma fotografia de uma pistola cromada que estava no celular apreendido com ADILSON v. DIDIU no dia da sua prisão, ocorrida na data de 16/03/2020, afirma ser semelhante a arma que viu nas mãos do atirador; Que ficou cinco dias internado no hospital Jayme dos Santos Neves.

Embora o ofendido não tenha sido localizado para ser ouvido em juízo,
testemunha corroborou a versão por ela declinada.

Ainda que o réu, quando interrogado, tenha negado a prática delitiva, o
Delegado de Polícia Civil Rodrigo Augusto Sandi Mori
, sob o crivo do contraditório, confirmou que a vítima chegou a dizer
que deixaria o bairro em virtude da periculosidade do réu.
Vejamos:

Que esse fato é um desdobramento do homicídio ocorrido no dia 29/02/2020 na esquina da delegacia praticamente [...] que o Adilson juntamente com a Pamela e o Luiz, são réus nesse homicídio; que os três foram presos e o Aélcio que é vítima nessa tentativa de homicídio presenciou o homicídio ocorrido no dia 29/02 ali próximo a delegacia e foi ouvido no inquérito; que no dia inclusive o Adilson chegou a abordar ele com arma de fogo, mandou ele não correr, caso contrário ele iria ‘tombar também’; que esse foi o termo que ele utilizou na época; que ele conseguiu correr e não sofreu nenhuma tentativa nesse dia; que no dia 13 o Aélcio sofreu essa tentativa de homicídio e o inquérito foi concluído com base em uma possível “queima de arquivo” por ele ter presenciado o crime ocorrido no dia 29/02; que ele foi ouvido na delegacia e descreveu a autoria, motivação e dinâmica do crime [...] quando perguntou a vítima se ele conseguiria identificar o autor dos disparos disse que reconheceu Adilson pela voz e quando abaixou o vidro do carro conseguiu ver seu rosto; que reconheceu sem sombra de dúvidas; que não reconheceu o atirador; que ouviram Adilson no presídio e negou os fatos dizendo que estava na casa da namorada [...] que a vítima foi bem firme, categórica, deu riqueza de detalhes do crime e por esses fatos indicaram Adilson [...] que segundo a vítima os dois autores do crime estavam de cara limpa; que não teve dúvidas nenhuma em reconhecer o Adilson por já conhecê-lo antes dos fatos; que o reconheceu pelo rosto e também pela voz [...] que a vítima narrou que estava com medo e após o depoimento informou que não iria permanecer no bairro em razão da periculosidade do indivíduo [...] que a vítima também era envolvida no tráfico de drogas [...] que no dia do crime o policial do plantão da DHPP recebeu uma ligação, na delegacia, dizendo que os autores do crime seriam as pessoas de Adilson e Luiz, porém a vítima não reconheceu o Luiz.

Como se vê, então, existem elementos, inclusive produzidos em juízo, que dão o
mínimo suporte
à tese acusatória, o que permite a submissão do réu a julgamento. Se o apelante pretende demonstrar que as palavras do Delegado de Polícia responsável pela investigação seriam insuficientes para a condenação,
deve reservar a tese à apreciação dos jurados.
A versão declinada em interrogatório, no sentido de que o réu estaria em outro bairro no momento do crime, é, aparentemente, isolada.

Não se pode falar, então, em
despronúncia.

Longe de afirmar a efetiva prática do crime pelo recorrente, registro apenas que,
além de prova da materialidade, há indícios suficientes de autoria aptos a conduzirem o processo à fase do
iudicium causae
, raciocínio que também se aplica às qualificadoras.

Adentrar tão a fundo a discussão trazida pelo recurso em sentido estrito seria, em última análise, subtrair do Tribunal do Júri a competência a ele constitucionalmente atribuída.

Isso posto, na esteira do parecer ministerial,
conheço do presente recurso para, no mérito, negar-lhe provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Voto no mesmo sentido do E. Relator para NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.